Tribunal: TJMT
Processo: 1015380-57.2019.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Recurso Inominado no 1015380-57.2019.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.
Recorrente: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
Recorridas: THAYANE SILVA PEREIRA e MOTO IDEAL LTDA.
Data do Julgamento: 11/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - LANCE CONTEMPLADO - CARTA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- O cumprimento das exigências documentais, como demonstração de renda, são elementos indispensáveis à concessão da carta de crédito.
2- Justifica-se denegar carta de crédito à consorciada contemplada que, no caso, deixou de fornecer documentos como o comprovante de rendimento, conforme exigido no instrumento de adesão.
3- Justificada a denegação da carta de crédito, inexiste dano moral a ser indenizado, bem como no deferimento da obrigação de fazer.
4- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015380-57.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[THAYANE SILVA PEREIRA - CPF: 061.989.401-60 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), MOTO IDEAL LTDA - CNPJ: 14.936.231/0001-16 (RECORRIDO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONSÓRCIO - LANCE CONTEMPLADO -
CARTA DE
CRÉDITO - AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NO CONTRATO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

O cumprimento das exigências documentais, como demonstração de renda, são elementos indispensáveis à concessão da carta de crédito.

2-

Justifica-se denegar carta de crédito à consorciada contemplada que, no caso, deixou de fornecer documentos como o comprovante de rendimento, conforme exigido no instrumento de adesão.

3-

Justificada a denegação da carta de crédito, inexiste dano moral a ser indenizado, bem como no deferimento da obrigação de fazer.

4-

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2020